Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-19.2023.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000236-19.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0009-81 (APELADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA, MT
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos embargos à execução n.º 1000236-19.2023.8.11.0010, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Jaciara, MT, que julgou procedente os embargos, nos seguintes termos (ID. 182180699):

“
Vistos e examinados.

Trata-se de embargos à execução fiscal de autos nº 1002032-84.2019.8.11.0010, movida pelo
Município de Jaciara/MT
, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, qualificados na petição inicial.

A embargante alegando, preliminarmente, a nulidade da presente execução, em razão do cerceamento de defesa ante a ausência de processo administrativo. Alegou também a nulidade da CDA, por violação ao artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e ao artigo 202, III, do CTN, vez que não é possível identificar o fundamento legal do débito executado; a competência privativa da União para legislar e fiscalizar a atividade envolta ao funcionamento das telecomunicações, sendo inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pela municipalidade.

O recebimento da petição inicial e a não concessão de efeito suspensivo se deram no pronunciamento de id. 111921915.

A embargada apresentou impugnação aos embargos ao id. 116966662 afirmando que os tributos constantes na CDA se referem ao ISS e que é pacificado pelo STF que é devido à municipalidade o recolhimento da taxa de fiscalização de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

À luz do parágrafo único do artigo 17 da LEF,
passo ao julgamento
dos presentes embargos à execução fiscal.

Da nulidade da execução, em razão do cerceamento de defesa ante a ausência de processo administrativo.

O embargante alega a nulidade da presente execução, afirmando a ausência de processo administrativo e de notificação prévia.

Todavia, a CDA nº. 229 que instrui a inicial, informa o número do processo administrativo, qual seja, 132/2019.

E, nos termos da legislação pertinente, não há, necessariamente, a obrigação de que a inicial da execução fiscal venha acompanhada de cópia integral do procedimento administrativo, que deu azo à constituição do crédito tributário em execução, bastando, para tanto, a informação do número em que o procedimento se encontra registrado, para facilitar,
se for o caso, consulta pelo interessado, no órgão competente

Neste sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DA CDA – PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUTIVO DO DÉBITO FISCAL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, § 5º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo , incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830 /80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
. 2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, especialmente quanto à juntada de cópia do processo administrativo tributário para comprovar o alegado cerceamento de defesa, por ausência de notificação do lançamento da CDA, de forma que não o fazendo, não há que se falar na ausência dos pressupostos e condições da ação. 3. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que restou atendido na CDA. (TJMT - N.U 0007066-50.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifei).

A LEF e o CTN atribuem à dívida ativa regularmente inscrita a presunção de certeza e liquidez e ao executado ou terceiro interessado ilidir a presunção através de prova inequívoca (artigo 3º e 204, respectivamente).

Assim, caberia ao embargante comprovar que tentou, sem êxito, obter cópia do processo administrativo, visando comprovar que de fato não houve sua instauração ou que não foi notificado, o que não o fez.

Assim, afasto a alega nulidade.

Alegou também a nulidade da CDA, por violação ao artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e ao artigo 202, III, do CTN, vez que não é possível identificar o fundamento legal do débito executado;

O executado também defende que a CDA não preenche todos os requisitos legais, pois deixa de indicar o fundamento legal da dívida.

E, no caso, entendo que razão lhe assiste.

É cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada válida, deve atender aos requisitos legais constantes no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) c/c art. 202 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”.

Desse modo, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n° 299, objeto dos Embargos à Execução Fiscal n. 1002032-84.2019.8.11.0010, não preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, tendo em vista que o título executivo traz, tão somente, as seguintes informações:

Resta evidente que a Fazenda Pública Municipal não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, constando apenas tratar-se de “Taxa de Expediente” e “Taxa de Fiscalização”, sem indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam a autuação, o que não atende ao disposto no art. 2º, §5°, III, da Lei de Execuções Fiscais c/c art. 202, III, do CTN.

Em caso semelhante, decidiu o E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art.
2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal.
(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS
opostos extinguindo-os com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e consequentemente para declarar a nulidade da execução fiscal, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Condeno a embargada nas custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença aos autos da execução associada
, arquivando-se oportunamente os presente autos, com as baixas e comunicações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença não merece prosperar.

Afirma que a
“(...)CDA, ela contpem todos os requisitos para que o executado tenha ciência do tributo cobrado , bem como todos os dados de lançamento e forma de cobrança. Ora, as taxas em questão estão dispostas no CTM, ou seja LEI Nº 1060, DE 13 DE JULHO DE 2007, não causando nenhum obstáculo à defesa do executado, o qual inclusive foi devidamente notoficado antes da inscrição da dívida, sem se opor”
.

Alega que é
“(...)importante destacar o princípio da instrumentalização das formas, muito utilizado pelos juízes nas decisões dessa natureza. O objetivo do princípio consiste em priorizar a substância em vez da forma, então, se a forma da CDA não segue os ditames legais, mas, em sua essência, o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança e realiza sua defesa, a CDA não será declarada nula e dispensará a correção”.

Assim,
“(...)em entendendo o magistrado a necessidade de menção expressa do dispositivo legal, em que pese a menção da natureza do tributo, é facultado a Fazenda emendar a inicial”.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, o apelante, dentre outras alegações e providências,
“(...)requer-se, após recebido o recurso no duplo efeito e conhecido, seja o presente recurso TOTALMENTE PROVIDO para ser reformada a r. sentença, nos termos da fundamentação supra; com o que esta Colenda Turma estará realizando a verdadeira e costumeira JUSTIÇA”.

Contrarrazões apresentadas no ID.
182180704
, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA, MT
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos embargos à execução n.º 1000236-19.2023.8.11.0010, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Jaciara, MT, que julgou procedente os embargos
.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte apelante ajuizou em 06.09.2019, a ação de execução fiscal n.º 1002032-84.2019.8.11.0010, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 299, cujo o valor alcançava a importância de R$ 5.257,12 (cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

Em 31.01.2023, a parte executada opôs embargos à execução n.º 1000236-19.2023.8.11.0010, arguindo o cerceamento de defesa, ausência do processo administrativo, nulidade da certidão de dívida ativa, por falta de fundamentação legal entre outros fundamentos.

O pedido de suspensão foi indeferido (ID. 182180696), e o município apresentou impugnação aos embargos (ID. 182180697).

Sobreveio, então, sentença, em 28.07.2023, na qual julgou procedente os pedidos, bem como declarou nula a certidão de dívida ativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ausência de fundamento legal no certidão de dívida ativa.

O Código Tributário Nacional, dispõe a necessidade de constar a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei que fundamentou a inscrição da dívida ativa, nos termos do art. 202, III:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

No mesmo sentido é o artigo 2º, § 5º, III da Lei 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.

In casu,
verifica-se que a CDA n.º 299, não indica o fundamento legal, a origem e natureza do débito, pois apenas consta
“Taxa de expediente”
e
“Taxa de Fiscalização e Funcionamento”
, além disso não há indicação dos dispositivos do CTM ou CTN violados, nem a base legal da atualização do débito.

Registra-se que, a CDA é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

Ademais, tem-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir a presunção através de prova inequívoca (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 8.630/80).

Desse modo, a CDA que consta genericamente a origem do débito, sem descrição do fato gerador e não informa o fundamento legal, possui vício insanável de nulidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo. 2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80. 3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais. (TJ-MT - AI: 10032732620198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)

Outrossim, diante da ausência de elementos descritivos da origem do débito e fundamento legal infringidos, o débito tributário mal pode ser impugnado, quanto ao seu mérito, na medida que não se sabe o que gerou o tributo executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024